Tribunal: TJBA
Processo: 8001582-73.2026.8.05.0000
Classe: Revisão Criminal
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: SECAO CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Seção Criminal Revisão Criminal: 8001582-73.2026.8.05.0000 Origem do Processo: Comarca de Salvador Processo de Origem: 0319499-49.2018.8.05.0001 Requerente: Luis Eduardo Santos Ribeiro Advogado: Flávio Félix (OAB/BA 64.918) Procuradora de Justiça: Maria Augusta Almeida Cidreira Reis Relator: Mario Alberto Simões Hirs DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. ART. 157, § 3º, II, DO CÓDIGO PENAL (LATROCÍNIO). PRETENSÃO DE NOVA REDUÇÃO DA PENA-BASE. ALEGADO BIS IN IDEM NA VALORAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS (ART. 59 DO CP) E INDEVIDA NEGATIVAÇÃO DOS MOTIVOS DO CRIME. MATÉRIA JÁ APRECIADA EM REVISIONAIS ANTERIORES, COM TRÂNSITO EM JULGADO. MERA REITERAÇÃO DE PEDIDO. AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS OU NOVAS PROVAS. INADMISSIBILIDADE. ART. 622, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPP. NÃO CONHECIMENTO. I. CASO EM EXAME 1. Revisão criminal ajuizada por Luis Eduardo Santos Ribeiro, condenado pela 6ª Vara Criminal da Comarca de Salvador pela prática do crime de latrocínio (art. 157, § 3º, II, do Código Penal), inicialmente à pena de 28 anos e 6 meses de reclusão, em regime fechado, e 30 dias-multa. 2. A condenação foi mantida em sede de apelação. Posteriormente, em revisão criminal nº 8043475-15.2024.805.0000, houve parcial procedência apenas para redimensionamento da pena quanto à atenuante da confissão, fixando-se a reprimenda em 25 anos e 8 meses de reclusão e 25 dias-multa. 3. Em nova revisional (nº 8008166-93.2025.805.0000), também houve exame de questões relativas à dosimetria da pena. 4. Na presente ação, a defesa sustenta, em síntese: (i) ocorrência de bis in idem na negativação das circunstâncias judiciais da culpabilidade e das circunstâncias do crime; (ii) indevida valoração negativa dos motivos do crime, por confusão com elementar do tipo; e (iii) tratamento desigual em relação a corréus. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 5. A controvérsia consiste em verificar se a presente revisão criminal apresenta fundamento autônomo, lastreado em fatos novos ou novas provas, apto a ensejar rediscussão da dosimetria da pena, ou se configura mera reiteração de pleitos anteriormente examinados por este Tribunal. III. RAZÕES DE DECIDIR 6. A análise dos autos revela que as teses ora suscitadas já foram objeto de apreciação por esta Corte nas revisões criminais nº 8043475-15.2024.805.0000 (julgada em 05.02.2025, com trânsito em julgado em 06.03.2025) e nº 8008166-93.2025.805.0000 (julgada em 04.06.2025, com trânsito em julgado em 18.08.2025). 7. Não há indicação de fatos novos ou de novas provas capazes de infirmar o título condenatório ou de justificar reexame da dosimetria. A pretensão limita-se à rediscussão de fundamentos já enfrentados em decisões anteriores, inclusive com trânsito em julgado. 8. O art. 622, parágrafo único, do Código de Processo Penal é expresso ao vedar a reiteração do pedido revisional, salvo se fundado em novas provas. 9. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, conforme consignado (JSTF 170/313), estabelece que a reiteração do pedido revisional é inadmissível quando desacompanhada de fatos ou provas efetivamente novos, ainda que formulada sob nova roupagem argumentativa. 10. O parecer ministerial (id. 98231120) é categórico ao afirmar que a presente ação revisional espelha mera pretensão de reexame de provas e teses já exaustivamente apreciadas, não se prestando a revisão criminal a tal finalidade. 11. Em se tratando de ação autônoma de impugnação que ataca título condenatório definitivo, exige-se demonstração robusta de erro judiciário ou apresentação de elementos probatórios novos, o que não se verifica no caso concreto. 12. Ausente pressuposto objetivo de admissibilidade, impõe-se o não conhecimento da presente revisão criminal. IV. DISPOSITIVO E TESE 13. Revisão criminal não conhecida. Tese de julgamento: 1. Nos termos do art. 622, parágrafo único, do Código de Processo Penal, é inadmissível a reiteração de pedido revisional quando ausentes fatos novos ou novas provas aptas a justificar o reexame do título condenatório. 2. A mera rediscussão de teses já apreciadas em apelação ou em revisões criminais anteriores, com trânsito em julgado, não autoriza o conhecimento de nova revisão criminal. Dispositivos legais citados: Código Penal, art. 157, § 3º, II; Código Penal, art. 59; Código de Processo Penal, art. 622, parágrafo único. Jurisprudência citada: JSTF 170/313. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Revisão Criminal nº 8001582-73.2026.8.05.0000, em que figura como requerente Luís Eduardo Santos Ribeiro. Acordam os Desembargadores integrantes da Seção Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em NÃO CONHECER da presente revisão criminal, nos termos do voto do Relator, com fundamento no art. 622, parágrafo único, do Código de Processo Penal. Salvador, [data conforme registro do sistema]. Mario Alberto Simões Hirs Desembargador Relator (assinatura digital)